Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-33.2022.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000830-33.2022.8.05.0165 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TARCISIO COSTA OLIVEIRA e outros Advogado(s): LARA NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. ALEGADA TORTURA POLICIAL. NULIDADE REJEITADA. PROVA ROBUSTA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Tarcisio Costa Oliveira e Leidiane Rodrigues de Paula Costa contra sentença proferida pela Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Medeiros Neto/BA, que os condenou, respectivamente, às penas de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do CP). O réu Tarcisio teve a prisão preventiva mantida, enquanto à corré Leidiane foi concedido o direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão de alegada violação de domicílio e tortura policial; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada a Tarcisio Costa Oliveira, especialmente quanto à valoração da culpabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial foi legítimo, por ter ocorrido em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, diante de fundadas razões indicadas pela própria vítima, que conduziu os policiais ao local do cativeiro, conforme entendimento consolidado no STF (RE 603.616, Tema 280). 4. A alegação de tortura não restou comprovada, pois o laudo médico indicou apenas escoriações leves, sem nexo causal direto com as provas obtidas, inexistindo vício que comprometa o flagrante ou a legalidade da persecução penal. 5. A autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio de depoimentos consistentes e harmônicos da vítima e dos policiais, auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento e demais provas materiais apreendidas. 6. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por elementos objetivos e testemunhos, tem valor probatório suficiente para sustentar a condenação em delitos praticados sob clandestinidade e restrição da liberdade. 7. Os depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante são válidos, idôneos e compatíveis com o restante do acervo probatório, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 8. O reconhecimento pessoal foi realizado conforme o art. 226 do CPP, sendo válido e isento de vícios, pois a vítima identificou com segurança os apelantes como autores do crime, independentemente de eventual menção prévia de seus nomes. 9. A dosimetria da pena aplicada a Tarcisio Costa Oliveira é legítima, tendo o juízo de origem fundamentado adequadamente o aumento da pena-base em razão da culpabilidade elevada, evidenciada pelo grau de violência física e psicológica empregada na conduta. 10. A pena imposta à corré Leidiane Rodrigues de Paula Costa foi fixada no mínimo legal, em regime semiaberto, sem insurgência específica da defesa, sendo adequada ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme o art. 5º, XI, da CF/1988. 2. A alegação de tortura deve ser comprovada por elementos concretos, não sendo suficiente para nulidade do processo a mera existência de lesões superficiais sem vinculação direta à obtenção da prova. 3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, tem força probatória suficiente para fundamentar a condenação. 4. Depoimentos de policiais são válidos como prova testemunhal, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com o conjunto probatório. 5. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria é legítima quando demonstrado que a conduta do agente excede a gravidade típica do delito, justificando o aumento da pena-base. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 159, caput; CPP, arts. 226, 312 e 319; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015, DJe 24.02.2016; STJ, AgRg no AREsp n. 2.664.352/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 08.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03.06.2025, DJEN 10.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000830-33.2022.8.05.0165, em que figuram, como Apelantes, TARCISIO COSTA OLIVEIRA e LEIDIANE RODRIGUES DE PAULA COSTA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR a PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07